Tribunal: TJSP
Processo: 2180727-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180727-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VITORIA
SALOMAO BALBINO e CARLOS FRANCISCO BALBINO (ESPÓLIO), é agravado
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180727-56.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6500
Agravo de Instrumento no: 2180727-56.2019.8.26.0000
Agravantes: Vitoria Salomao Balbino e Carlos Francisco Balbino
Agravado: Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Agravo de instrumento. Gratuidade judicial. Documentação dos
autos reforça a presunção da hipossuficiência declarada pela
agravante. Tributário. ITCMD. Imposto calculado com base no
valor venal declarado para fins de ITBI. Pretensão de adoção do
valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU. Preenchidos os
requisitos da tutela provisória.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a
gratuidade judicial e o pedido liminar de afastamento do cálculo do ITCMD com base no
valor referencial do imóvel.
Argumenta a agravante que a aplicação de tal valor ofende os
comandos no CTN, que fixa a base de cálculo do ITCMD como sendo o valor venal, nada
mais. Entende urgente o provimento jurisdicional ante à cobrança do valor a maior e à
necessidade de realização do inventário de seu filho.
Sustenta ainda que é pessoa aposentada, com renda de apenas dois
salários mínimos, insuficientes para arcar com as despesas decorrentes de sua idade
avançada, de forma que faz jus ao benefício da justiça gratuita.
A decisão de fls. 62/63 deferiu a liminar recursal.
Não foi apresentada contraminuta.
A d. Procuradoria Geral de Justiça declinou atuação nos autos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Ainda que as custas e despesas processuais não atinjam, no
entendimento do d. magistrado, montante significativo, prevalece a presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180727-56.2019.8.26.0000 -Voto no
3
hipossuficiência financeira decorrente da declaração da agravante, nos termos do art. 99, §
3o, do CPC.
Não bastasse, a agravante trouxe aos autos documentação que
reforça sua alegações de má situação financeira, correspondentes à comprovação de
isenção do imposto de renda (fls. 26), proventos previdenciários correspondentes a um
salário mínimo por aposentadoria (fls. 27) e outro por pensão (fls. 28).
De rigor nesse quadro a concessão da gratuidade.
Dito isso, passo à análise da tutela provisória.
A questão é disciplinada pela Lei Estadual n.o 10.705/2000, que
prevê:
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
(...)
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo,
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU;
Com o advento do Decreto Estadual no 46.655/2002, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto n.o 55.002/2009, houve alteração da base de cálculo do
ITCMD. Nessa ocasião, substituiu-se o valor venal de referência do IPTU, como regra e
piso mínimo, pelo valor venal de referência do ITBI:
Art. 16. O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel
ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art.13):
I - em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU;
(...)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel:
(...)
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado
pelo município, vigente à data da ocorrência do fato
gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que não
inferior ao valor referido na alínea “a” do inciso I, sem
prejuízo da instauração de procedimento administrativo de
arbitramento da base de cálculo, se for o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180727-56.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Observa-se que a interpretação conferida pela Fazenda não pode
prevalecer. Isso porque a Constituição Federal é incisiva ao estabelecer que é vedado aos
entes federativos “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça” (inciso I do artigo
150 da CF/88). Significa dizer que o decreto não pode servir de justificativa para autorizar
o aumento da base de cálculo do ITCMD porquanto isso implicaria em aumento do tributo
que, diga-se, somente poderia ocorrer por meio de lei ordinária.
Inegável que o regulamento extrapolou os limites da competência
estritamente infralegal que lhe é permissível.
Em harmonia, reconhecendo a ilegalidade do Decreto n.o
55.002/2009, já se pronunciou esta C. Câmara: AP. n.o 1000988-61.2016.8.26.0319, rel. Des.
Coimbra Schmidt, julg. 27/03/2017; AP n.o 1007092-39.2015.8.26.0114, rel. Des. Eduardo
Gouvêa, julg. 13/02/2017.
Tenho, nesses termos, por caracterizada a verossimilhança do
direito alegado pela agravante.
Na mesma direção, são elementos configuradores do perigo da
demora a efetivação de cobrança do tributo e a necessidade de prosseguimento do
inventário de seu filho, preenchidos assim os requisitos para a concessão da tutela
provisória pleiteada.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR